Tribunal: TJDFT
Processo: 0714765-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714765-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS AGRAVADO: ALISSA COMERCIO DE CELULAR E INFORMATICA LTDA, TATIAIA CINTIRA DE OLIVEIRA SANTOS DESPACHO Ao agravante, em 5 dias, sobre a diligência infrutífera de intimação da agravada. Brasília - DF, 1 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora